Tribunal: TJDFT
Processo: 0741347-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741347-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO AGRAVADO: LINETE VITORIA DOS SANTOS ARAUJO, ALCIMAR ALVES DE FARIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jarbas Fabiano Rodrigues Coelho contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença de no 0719079-16.2018.8.07.0003, ponderou pela observância da ordem cronológica das penhoras realizadas no rosto dos autos e não a natureza jurídica dos créditos (ID no 167220157). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de observância da ordem de preferência do seu crédito nas penhoras realizadas no rosto dos autos de origem, considerando a sua natureza alimentar, na medida em que se trata de honorários advocatícios. 3. Esclarece que a ordem de preferência deve ser observada em razão da execução por ele promovida contra os agravados (seus clientes) que tramita perante o 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia sob o no 0713098-30.2023.8.07.0003, no qual pediu a penhora dos valores a que faz jus no rosto dos autos de origem. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja observado o seu direito de preferência nas penhoras determinadas no rosto dos autos principais, pois se trata de crédito privilegiado em decorrência da sua natureza alimentar. 5. Preparo (ID no 51812622 e no 51812623). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. No Agravo de Instrumento no 0703932-80.2023.8.07.0000 foi reconhecida a impossibilidade de preferência ou de reserva dos honorários advocatícios contratuais em detrimento do crédito principal no caso concreto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INTERESSE INDIVIDUAL. ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. RESERVA DE HONORÁRIOS EM DETRIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre (CPC, art. 119, parágrafo único). 3. Inexiste interesse jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa de interesse individual de advogado, na condição de assistente simples. Precedente. 4. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22). 5. Não prevalece a ordem de preferência dos honorários advocatícios sucumbenciais diante das penhoras no rosto dos autos, na medida em que foram realizadas com o intuito de viabilizar o pagamento de dívida anterior perante terceiros. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1691677, 07039328020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. A controvérsia já foi resolvida, na medida em que o acórdão ponderou sobre a impossibilidade de reconhecer a preferência do crédito do agravante, sem a observância da ordem cronológica das penhoras já realizadas no rosto dos autos, cujas dívidas são anteriores. 10. Os valores penhorados serão destinados ao pagamento das quantias devidas pelos agravados aos seus credores, com a observância da ordem cronológica das constrições determinadas por outros Juízos e anotadas no processo de origem. 11. A execução promovida pelo agravante em desfavor dos seus clientes, ora agravados, após o julgamento do agravo de instrumento supracitado, pois foi distribuída em 1o/5/2023 (autos no 0713098-30.2023.8.07.0003), não tem o condão de alterar a ordem de pagamento já reconhecida e atingida pela coisa julgada, sob pena de insegurança jurídica e afronta ao devido processo legal. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 14. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1.019, inciso II do CPC). 15. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO